Tribunal: TJSP
Processo: 1020617-91.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020617-
91.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEITOR
HENRIQUE LEÃO DE MENDONÇA LEITE - MENOR REPRESENTADO PELO
PAI, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020617-91.2019.8.26.0003 -Voto no 09946
2
Apelação no: 1020617-91.2019.8.26.0003
Apelante: Heitor Henrique Leão de Mendonça Leite
Apelado: Aerovias Del Continente Americano S/A - Avianca
Autos em primeiro grau no: 1020617-91.2019.8.26.0003
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Samira de Castro Lorena
1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara da Comarca da Capital
VOTO No. 09946
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
do
autor.
Inadmissibilidade. Cancelamento antecipado de voo. Tempo
hábil para aquisição de novas passagens. Danos materiais
não pleiteados. Inexistência de danos morais in casu.
Decisão preservada.
Recurso não provido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de
contrarrazões, eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Heitor
Henrique Leão de Mendonça Leite em face de Aerovias Del Continente
Americano S/A - Avianca, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 199/205).
Inconformado,
recorre
o
autor
pretendendo
a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo
cancelamento injustificado do voo, ressaltando que lhe foram causados inúmeros
prejuízos, pois seria o porta alianças de casamento de membro da família (fls.
213/224).
Recurso preparado e respondido (fls. 225 e 232/244).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020617-91.2019.8.26.0003 -Voto no 09946
3
Passo ao voto.
Narra o autor que adquiriu passagem para o trecho
Curitiba-Recife, com conexão em São Paulo, SP, para o dia 25/04/2019, com partida
e chegada ao destino às 6 horas e às 12:05 horas, respectivamente. Ocorre que,
alguns dias antes do embarque, entrou em contato com a companhia aérea, que lhe
informou sobre o cancelamento do voo. Tal fato lhe obrigou a adquirir novas
passagens da Companhia LATAM, já que seria o porta alianças de casamento do
membro da família. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 15.000,00, pela falha de sua prestação de
serviços.
Sobreveio sentença de improcedência do pedido, contra
o que se insurgiu o requerente, como mencionado alhures.
Sem razão, todavia.
Tendo em vista o julgamento da apelação de no
1020622-16.2019.8.26.0003, que corresponde aos mesmos fatos descritos nestes
autos, todavia, ajuizado pelo pai do ora recorrente, de rigor transcrever o já decidido
por esta Colenda Câmara:
“De proêmio, incontroverso nos autos o cancelamento
do voo, informado quando o autor entrou em contato com a empresa demandada
dias antes da data inicialmente prevista, já que possuía conhecimento de
cancelamentos pela operadora do voo naquele período.
Desta feita, quanto à pretensão de indenização pelo
cancelamento de voo, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como
apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os
lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de
permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano,
mesmo daquele mais sensível.
Conforme Sérgio Cavalieri Filho:
“Outra conclusão que se tira desse novo enfoque
constitucional é a de que o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020617-91.2019.8.26.0003 -Voto no 09946
4
econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade
humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material,
salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou grávida,
exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e
também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quanto então configurarão o
dano moral. (...) O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão
pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e
moral. Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha
repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo
e pessoal da dignidade da vítima. A eventual repercussão apenas ensejará o seu
agravamento” (g.n.) (Programa de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo, Atlas,
2007, p. 80/81”.
No caso dos autos, o cancelamento do voo foi
informado pelo menos cinco dias antes do voo inicialmente contratado (fls. 2), sendo
que o autor adquiriu novas passagens para o seu destino, não sendo apontadas
situações de grande humilhação ou vexame.
Ressalta-se que se vislumbram danos materiais da
narrativa dos fatos, no entanto, o autor não efetuou qualquer pedido de
ressarcimento pelos valores despendidos com as novas passagens, inferindo-se que
houve o reembolso de forma administrativa. Nessa ordem de ideias, a situação
narrada amolda-se a situação típica do meio negocial, quando os danos se encerram
nos valores patrimoniais apurados, já que não houve demonstração de qualquer
situação que ultrapassasse a esfera pessoal do autor.
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores pagos e
indenização por danos morais Cancelamento de voo
doméstico Sentença de homologação da desistência
em relação à companhia aérea, e de improcedência em
face da agência de turismo
Recurso do autor.
LEGITIMIDADE ATIVA Agência de turismo que, no
caso, responde pelo vício do serviço que divulgou e
comercializou, mormente quando evidenciada a "culpa
in
eligendo",
por
subsequente
decretação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020617-91.2019.8.26.0003 -Voto no 09946
5
recuperação judicial da transportadora Inteligência
dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Relação negocial
regida pelo CDC Falha na prestação do serviço que
restou incontroversa Cancelamento antecipado do
voo pela transportadora caracteriza fortuito interno à
atividade
de
intermediação
da
venda

Responsabilidade
pelo
risco
da
atividade.
INDENIZAÇÃO
Danos materiais evidentes

Ressarcimento da quantia paga pelo autor Danos
morais não observados Transtorno que se encerra na
esfera material. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1010626-76.2019.8.26.0590; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
APELAÇÃO Ação indenizatória por danos morais
Cancelamento do voo Realocação em próximo voo
com destinado a São Paulo
Novo atraso

Desembarque na cidade de destino com atraso total de
3 horas e 20 minutos - Ação julgada procedente
Indenização por danos morais arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 - Apelo da ré
Não obstante a
verificação de falhas na prestação de serviços, não há
danos morais indenizáveis Mero dissabor decorrente
de atraso inferior a 4 horas
Realocação do
passageiro no próximo voo disponível - Delonga que
não repercutiu de maneira mais grave na esfera
pessoal do passageiro
Indenização por danos
extrapatrimoniais afastada - Sentença reformada

Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006183-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/11/2017;
Data
de
Registro:
28/11/2017)”
Aliás, como decidido pelo MM. Juízo a quo, “Ausente,
todavia, os danos morais alegados. Isso porque o autor conseguiu adquirir novas
passagens por outra companhia e, com isso, não perdeu o compromisso agendado
(casamento), e, ainda, não despendeu qualquer valor pecuniário, já que a compra se
deu com o uso de milhagem (pontos concedidos pela outra companhia). O
cancelamento do voo foi informado com antecedência suficiente para o autor se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020617-91.2019.8.26.0003 -Voto no 09946
6
reorganizar, acompanhar o evento programado e informar a mudança da falta no
trabalho, que, por sua vez, não restou comprovada nos autos. Desse modo, em que
pese presente a falha na prestação do serviço, os fatos ocorridos são equiparados
aos transtornos comuns da vida cotidiana, que não impuseram ao autor sofrimento,
angústia ou abalo psicológico hábil a configurar o dano moral indenizável. Assim,
de rigor a improcedência do pedido inicial” (fls. 174/175).
Novamente, por mais que a situação tenha gerado
aborrecimento, não há que se falar em abalo psicológico capaz de, por si só, causar
dano extrapatrimonial indenizável.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários devidos aos patronos do apelado para 20% sobre
o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR